Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-81.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão de condenação do apelado ao pagamento de indenização por suposta desapropriação indireta – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR do apelado de impugnação ao valor da causa – Não conhecimento – Questão não apreciada na origem – Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão de condenação do apelado ao pagamento de indenização por suposta desapropriação indireta – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR do apelado de impugnação ao valor da causa – Não conhecimento – Questão não apreciada na origem – Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável que o pedido tenha sido deduzido no primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância – MÉRITO – Perícia que concluiu que a área objeto de discussão nestes autos foi ocupada irregularmente por terceiros, situação esta consolidada e irreversível, tendo o apelado realizado no local apenas obras de melhoria, tais como asfaltamento das ruas e iluminação pública – Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não configura desapropriação indireta o caso em que o Poder Público se limita a realizar serviços públicos de infraestrutura em terreno cuja invasão por particulares apresenta situação consolidada e irreversível – Ausência de desapropriação indireta – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 1% (um por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados em primeira instância, ambos sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 500.000,00, de 07/05/2.019), em desfavor dos apelantes.